Tribunal: TJDFT
Processo: 0722618-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0722618-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERTON ALVES GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: ELIOMAR ALVES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por EVERTON ALVES GONCALVES DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF que, no cumprimento de sentença no. 0703556-83.2017.8.07.0007, indeferiu os pedidos de pesquisas nos sistemas CNIB e SNIPER, bem como declarou que o prazo da prescrição intercorrente a ser observado no caso é o de 5 anos (art. 206, §5o, I, CC). Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a parte agravada não cumpriu com as suas obrigações previstas no acordo judicial, motivo pela qual apresentou o cumprimento de sentença em 29/04/2017. Salienta que foram infrutíferas as consultas via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Afirma que o presente cumprimento de sentença tem 6 anos de tramitação sem encontrar bens da parte agravada, razão pela qual postulou a consulta de bens em nome do devedor via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) e a Decretação da Indisponibilidade de Bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), porém, o Juiz de primeiro grau indeferiu os pedidos. Afirma que o prazo de prescrição intercorrente a ser considerado é o mesmo aplicável à ação principal, ou seja, 10 (dez) anos, por se tratar de crédito oriundo de Ação de Rescisão de contrato de indenização por perdas e danos. Requer, ao final, o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão da tutela antecipada, na forma do artigo 1.019, para determinar a consulta de bens em nome do devedor via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), bem como para reconhecer o prazo da prescrição intercorrente de 10 (dez) anos, conforme previsão no art. 205 do CC. Subsidiariamente, pede a suspensão do Processo n.o 0703556-83.2017.8.07.0007 até o julgamento do recurso. No mérito, pede a confirmação do provimento antecipado. Preparo regular (ID: Num. 47627776). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim sendo, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do NCPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com relação ao pedido de consulta ao SNIPER, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal. A probabilidade do direito resta evidente nesta primeira análise, uma vez que a consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, bem como para melhor possibilitar a efetividade das execuções. O SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é um sistema criado e regulamentado pelo Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça, com finalidade de facilitar a investigação patrimonial em processos judiciais, em especial execuções e cumprimentos de sentença. Por intermédio desse sistema é possível o cruzamento de dados e informações de diversas bases de dados, de modo a destacar os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, a possibilitar a identificação de relações de interesse para processos judiciais de forma ágil e eficiente. A propósito, as informações constantes do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça: “Benefícios do Sniper Primeira solução nacional e sem custos aos tribunais. Processos concluídos em tempo reduzido e maior possibilidade de cumprimento de uma ordem judicial em sua totalidade. A expectativa é que o Sniper contribua para a diminuição do acervo e do congestionamento processual na fase de execução, tornando a Justiça mais efetiva e garantindo o direito do jurisdicionado e da jurisdicionada de pagamento da dívida. Agilidade e eficiência para descobrir relações e vínculos de interesse do processo judicial em curso. Permite uma investigação patrimonial em segundos e a identificação de grupos econômicos. Fortalece a estratégia de atuação da Justiça na prevenção e no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro e na recuperação de ativos. Inibe a ocultação de patrimônio. Segurança e privacidade. Apenas perfis autorizados em cada tribunal poderão acessar os dados, após a decisão de quebra de sigilo endoprocessual. Ambiente pronto para receber novas bases de dados. O Sniper já possui nove fontes de dados e está pronto para receber novas bases. Fácil acesso com um login único. Usuários autorizados poderão acessar com o seu login único da Plataforma Digital do Poder Judiciário ou credenciais gov.br (nível prata ou ouro)”. Como se vê, o SNIPER, assim como os sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, é mais uma ferramenta disponível para auxiliar o Juízo na busca de bens do devedor, a fim de melhor satisfazer a execução, de maneira célere e eficaz. Vale destacar que este Tribunal de Justiça, por meio da Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, já disponibilizou a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos às Serventias Judiciais. Inclusive, este Juízo já utilizou a ferramenta para verificar o seu devido funcionamento. Desse modo, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante, ainda mais que, desde o ajuizamento do feito, em 2017, não foram localizados bens via Sisbajud, Renajud, SIEL e Infojud. Logo, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe, via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, o deferimento da pesquisa ao sistema SNIPER é medida que se impõe. Quanto ao pedido de reconhecimento do prazo prescricional de 10 anos, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Isso porque, a sentença homologatória de acordo realizado pelas partes em Juízo é título executivo judicial e, nessa qualidade, presta-se a dar início, diante de uma inadimplência da obrigação nele inserida, à fase de cumprimento de sentença. Com a inadimplência da obrigação certa e líquida contida no título fica o exequente autorizado de exigir judicialmente do executado a satisfação do direito então reconhecido em seu favor, nascendo, a partir disso, a prescrição da pretensão de efetivar o cumprimento da sentença (art. 189 do CC). Dessa forma, em se tratando de cobrança de dívida oriunda de título judicial, devem-se aplicar as disposições do art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil, o qual estabelece ser quinquenal o prazo prescricional de pretensão decorrente de instrumento público. Logo, o prazo prescricional não é de 10 anos, como quer fazer crer a parte agravante, motivo pelo qual, neste ponto, indefiro o pedido de tutela antecipada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a realização de consulta no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) em nome da parte agravada. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador